Tribunal: TJMT
Processo: 1042871-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042871-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DETERMINAÇÃO DE EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS PERIÓDICOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
interposto
contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência determinando à concessionária a realização de exames físico-químicos periódicos na água fornecida à população, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de realização de exames físico-químicos em parâmetros diversos do plano de amostragem elaborado pela concessionária configura interferência indevida na gestão técnico-operacional; e (
ii
) saber se a multa cominatória fixada
se
revela proporcional.

III.
Razões de decidir

3.
A existência de plano de amostragem previamente elaborado pela concessionária não obsta
à
atuação jurisdicional quando evidenciada a inadequação do serviço prestado e demonstrada a necessidade de monitoramento rigoroso da qualidade da água distribuída.

4.
A determinação judicial fundamentou-se em robusto conjunto probatório demonstrando a inadequação do serviço, com documentação fotográfica e relatos acerca da qualidade imprópria da água fornecida, configurando risco à saúde pública.

5.
A multa cominatória de R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00,
se
revela proporcional diante da natureza do bem jurídico tutelado
e da gravidade da situação, considerando que o fornecimento de água imprópria pode acarretar danos graves e de difícil reparação à coletividade.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A determinação judicial de realização de exames físico-químicos periódicos da água fornecida à população, em parâmetros diversos do plano de amostragem elaborado pela concessionária, não configura interferência indevida quando fundamentada em conjunto probatório demonstrando a inadequação do serviço e a necessidade de monitoramento rigoroso para garantir direitos fundamentais à saúde e à vida."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV, e 537; Portaria GM/MS nº 888/2021.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de instrumento interposto por
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1042871-74.2025.8.11.0000
movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

A parte agravante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de readequação da obrigação de fazer, permitindo que os testes de qualidade da água sejam realizados na forma prevista em seu Plano de Amostragem, baseado na Portaria GM/MS nº 888/2021, em detrimento do cronograma imposto judicialmente, que seria arbitrário e sem critério técnico; e
(
ii
)
a redução do valor da multa diária e do seu limite, por considerá-los elevados e desproporcionais.

Com base nesses fundamentos, requer o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids. 333356075 e 333356076.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
333983860
.

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
349388891
, pugnando pelo não provimento ao agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
353710887
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo deinstrumento interposto por
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1042871-74.2025.8.11.0000 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte ora agravante proceda à realização de exames físico-químicos periódicos na água oferecida à população, em quantidades e periodicidades específicas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais:
(i)

a adequação dos parâmetros de monitoramento da qualidade da água fixados pela decisão agravada
;
e

(
ii
)
a proporcionalidade da multa cominatória estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação.

Pois bem.

In
casu
, a
decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a água fornecida pela concessionária apresentava qualidade inadequada para consumo humano, conforme documentação fotográfica e relatos de munícipes, resultando na determinação de realização de análises específicas em quantidades determinadas pelo Ministério Público.

A parte agravante, por sua vez, argumenta
que a determinação judicial teria desconsiderado o plano de amostragem por ela elaborado conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, impondo critérios supostamente arbitrários que desestruturam seu planejamento técnico-operacional.

Imperioso registrar, inicialmente, que
a
prestação adequada do serviço público de abastecimento de água constitui obrigação indeclinável da concessionária, que assume, por força do contrato de concessão, o dever de fornecer água potável de qualidade à população, em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação sanitária
.

Nesses termos, a
Portaria GM/MS nº 888/2021, do Ministério da Saúde, estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
, estipulando
a elaboração de plano de amostragem pelo responsável pelo sistema de abastecimento de água, com posterior submissão à autoridade de saúde pública para avaliação e aprovação.

Todavia,
em análise de cognição sumária, tenho que
a existência de plano de amostragem previamente elaborado pela concessionária não obsta
, a princípio,
a
atuação jurisdicional quando evidenciada a inadequação do serviço prestado e demonstrada a necessidade de monitoramento mais rigoroso da qualidade da água distribuída à população.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se em robusto conjunto probatório que demonstra
, neste momento processual,
a inadequação do serviço prestado pela concessionária, com documentação fotográfica e relatos de munícipes acerca da coloração escura da água fornecida, configurando situação de risco à saúde pública.

Desse modo, a
determinação judicial de realização de exames físico-químicos periódicos em laboratório credenciado, com parâmetros específicos de quantidade e periodicidade, não se revela arbitrária ou desprovida de critério técnico
, eis que
os parâmetros fixados encontram amparo na Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, que estabelece a periodicidade de coleta e controle de dados relativos à qualidade da água para consumo humano.

A alegação de que o cumprimento da decisão nos exatos termos determinados implicaria desestruturação do plano operacional já elaborado tecnicamente, com necessidade de retreinamento de equipes e eventual redirecionamento de recursos humanos especializados, não configura fundamento jurídico suficiente para a reforma da decisão recorrida.

Registre-se que a
decisão recorrida não impede a concessionária de manter seu plano de amostragem, mas estabelece parâmetros mínimos de controle que visam à adequação imediata do serviço público essencial.

Logo, a
coexistência de ambos os sistemas de monitoramento, ainda que gere custos adicionais, não se revela desproporcional diante da natureza do bem jurídico tutelado e da essencialidade do serviço público prestado.

Com efeito, a
água potável constitui bem de primeira necessidade, diretamente relacionado aos direitos fundamentais à saúde e à vida. A intervenção judicial, nesse contexto, não configura indevida interferência na gestão administrativa da concessionária, mas legítimo exercício da função jurisdicional para garantir direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No que concerne à multa cominatória, a argumentação recursal sustenta que o valor fixado seria elevado e desproporcional, retirando do caixa da concessionária recursos que deveriam ser aplicados na própria prestação do serviço público.

Como se sabe,

a
s
astreintes
constituem modalidade de multa processual, imposta como técnica de coerção indireta, com o fim de assegurar a efetividade e plena observância da ordem judicial pela parte obrigada, fundamentada no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelos artigos 139, inciso IV, e 537 do Código de Processo Civil, sem perder de vista os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos,
o d. juízo
a quo
, atento às peculiaridades da causa, arbitrou
astreintes
em patamar significativamente inferior
ao requerido na inicial
, fixando-as em R$ 5.000,00 por dia, limitadas ao montante de R$ 50.000,00.

Vê-se, portanto, que o
valor estabelecido se revela
adequado e proporcional, sobretudo diante da natureza do bem jurídico tutelado e da gravidade da situação apurada nos autos. A continuidade do fornecimento de água imprópria para consumo humano pode acarretar danos graves, de ampla extensão e de difícil reparação à coletividade do Município de Jauru
(MT)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026